Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740106-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: DAQUELINE DE LIMA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Daqueline de Lima Silva (autos no 0726492-18.2020.07.0001, ID no 70472722), deferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravante autorizasse e custeasse a realização de procedimento de urgência da agravada (colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia), além dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o cumprimento da decisão judicial (ID no 70472909). 2. Nas razões de ID no 19627104, págs. 1-21, a agravante argumenta, em síntese, que a negativa para o procedimento médico solicitado pela agravada ocorreu porque o contrato celebrado estava em período de carência (180 dias). Como agiu de acordo com os termos ajustados pelas partes, defendeu a legitimidade da recusa. 3. Afirma que o atendimento de emergência realizado no período de carência não garante a cobertura para internação (Resolução do Conselho de Saúde no 13, art. 3o, § 2o), mas apenas a remoção do paciente para unidade de atendimento do Sistema Único de Saúde. 4. Esclarece que disponibilizou atendimento à agravada nas 12 horas iniciais após o diagnóstico, em conformidade com as cláusulas do contrato. 5. Pede a “revogação” da decisão agravada. Não foi feito pedido antecipação da tutela recursal, tampouco de atribuição de efeito suspensivo. 6. Preparo comprovado (IDs no 19627108 e no 19627962). 7. A agravada não apresentou contrarrazões (ID no 20435448). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. Na origem (proc. no 0726492-18.2020.8.07.0001) a agravante comunicou que o procedimento cirúrgico foi realizado (ID no 71301369), informação que foi confirmada pela agravada (ID no 71873630). 11. Esse fato acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia modificar. Em sede de cognição sumária, não é possível discutir outras questões. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 12. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO